Tribunal: STF
Processo: ARE 1344778
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. SERVIDORES ESTADUAIS. REQUISITOS DA LEI 1.534/04 PARA ENQUADRAMENTO NA CLASSE II PARA GESTORES PÚBLICOS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NO PRAZO LEGAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. RECURSO APELATÓRIO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    1 - Tem-se, com o advento da Lei nº 1.534/04, por força do disposto no art. 15 da mencionada norma, que os servidores públicos do Quadro Geral passaram a ser posicionados na referência correspondente ao tempo de exercício no cargo efetivo no âmbito do Poder Executivo Estadual e que os ocupantes de cargo cujo requisito de escolaridade fosse de nível superior (Grupos 1 a 5) que em até trinta dias da vigência da referida lei comprovasse conclusão de curso de pós-graduação vinculado às atribuições do cargo, seria enquadrado na Classe II.



    2 - Nas razões recursais o apelante defende existente ofensa ao princípio da isonomia, pois agraciou servidores já detentores de pós-graduação ou que, por sorte, estavam em vias de concluir, tendo alguns substituídos concluído poucos meses após o término do prazo assinalado legalmente.



    3 - O apelante não demonstrou que os substituídos haviam demonstrado a conclusão do curso de pós-graduação, requisito exigido legalmente para o posicionamento na classe II, ônus da prova processualmente imposto no art. 373, I, CPC/2015.



    4 - Desde que resguardada a irredutibilidade de vencimentos, preservando-se o quantum remuneratório, pode o Estado alterar legislativamente o regime jurídico de seus servidores, extinguindo, reduzindo ou criando vantagens, bem como determinando reenquadramentos.



    5 - In casu, inexiste a alegada ofensa a princípio constitucional, pois nenhum direito adquirido foi suprimido, tampouco houve redução de vencimentos dos servidores.



    6 - Recurso conhecido e improvido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput; e 39 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário. Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente